Tribunal: TJMT
Processo: 1000431-19.2023.8.11.0005
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000431-19.2023.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Tarifas]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO SOARES GUSMAO JUNIOR - CPF: 571.676.561-00 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), PAULO SOARES GUSMAO JUNIOR - CPF: 571.676.561-00 (APELADO), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR PAULO SOARES GUSMAO JÚNIOR E PROVEU O APELO DE AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇA DE TARIFAS. SEGURO PRESTAMISTA. JUROS REMUNERATÓRIOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO AUTORAL DESPROVIDO E RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes contra sentença parcialmente procedente, que afastou a cobrança de tarifas de registro e avaliação do bem em contrato de financiamento com alienação fiduciária, firmado para aquisição de veículo automotor, e determinou a devolução simples dos valores.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão
: (
i) saber se são abusivas as cláusulas relativas à cobrança de seguro prestamista e à taxa de juros aplicável no
contrato; (
ii
) saber se é legítima a cobrança das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem, à luz da Resolução BACEN n. 3.919/2010 e da jurisprudência consolidada no Tema 958/STJ.

III. Razões de decidir

3.
O contrato encontra-se regido pelas normas do CDC, sendo válida a cobrança do seguro prestamista quando demonstrado o consentimento expresso e informado do consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ, o que se verificou no caso concreto.

4.
Não há prova de vício de consentimento ou elevação indevida da carga financeira. A taxa de juros está dentro dos limites médios de mercado e não se verificou capitalização não pactuada.

5. A

A
devolução em dobro de valores indevidos pressupõe má-fé da instituição financeira, a qual não restou comprovada, impondo-se, portanto, a restituição simples, quando cabível.

6.
Em relação às tarifas de registro e avaliação do bem, a instituição financeira comprovou a efetiva prestação dos serviços e a regularidade das cobranças, as quais são admitidas pelo STJ desde que não excessivas, conforme o Tema 958.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do autor desprovido. Recurso da instituição financeira provido para reformar a sentença quanto às tarifas de registro e avaliação, julgando improcedentes os pedidos de exclusão e restituição dos valores.

Tese de julgamento:

"1.
É válida a cobrança de seguro prestamista quando demonstrado consentimento expresso e informado do consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ.

2. A cobrança das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem é legítima quando comprovada a efetiva prestação do serviço, conforme o Tema 958 do STJ.

3. A restituição em dobro de valores somente é cabível quando demonstrada a má-fé do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6o, VIII, 14 e 42,
p.u
.; CC/2002, art. 1.361, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 958 (REsp 1.578.553/SP); STJ, Tema 972 (REsp 1.639.320/SP e 1.639.259/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recursos de apelação cível
, interpostos por
PAULO SOARES GUSMÃO JUNIOR
(ID. 286498850) e
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
(ID. 286497395), opostos reciprocamente, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Contrato de Financiamento com Garantia de Alienação Fiduciária no

1000431-19.2023.8.11.0005
, proposta pelo primeiro em desfavor da segunda
, cujo pedido fora julgado parcialmente procedente para excluir a cobrança de tarifa de registro e
avaliação do bem, com devolução na forma simples
dos valores pagos.

A demanda originária versa sobre
pedido de revisão de
o
contrato
de alienação fiduciária firmado em 01/04/2022, no valor total de R$ 68.249,63 (sessenta e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), parcelado em 60 prestações mensais de R$ 1.823,42, tendo por objeto a aquisição de veículo automotor marca/modelo S10 PICK-UP LT 2.8 TDI 4X4 CD DIESEL AUT, com chassi n.o 9BG148FH0DC430303
,
alegando abusividade em diversas cláusulas, sobretudo quanto à imposição de tarifas administrativas e à aplicação de taxa de juros superior àquela efetivamente contratada.

Diante da parcial procedência, ambas as partes interpuseram recursos de apelação. O autor
PAULO SOARES GUSMÃO JUNIOR,
por meio do recurso de ID. 286498850, insurge-se contra a rejeição dos demais pedidos revisórios, sustentando a existência de cláusulas abusivas remanescentes no contrato, especialmente quanto ao seguro prestamista, insistindo na tese da elevação indevida da carga financeira do contrato. Reitera o pedido de restituição em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC, e postula a completa reforma da sentença, com acolhimento integral do pleito revisional.

Por sua vez, a instituição financeira
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
., por meio do recurso de ID. 286497395, apela contra a parte da sentença que reconheceu a abusividade das tarifas de registro e avaliação, argumentando que tais encargos são legais, encontram amparo na Resolução n. 3.919/2010 do BACEN e foram previstos expressamente no contrato. Sustenta que, no caso concreto, não se verificou onerosidade excessiva ou ausência de prestação dos serviços, de modo que não se justificaria o reconhecimento da abusividade nem a condenação à devolução de valores, ainda que em forma simples.

Em contrarrazões, o recorrido
Paulo Soares Gusmão Junior
Id. 286498853,
sustenta que a sentença acertadamente reconheceu a ilicitude das tarifas em questão, pois ausente prova da efetiva prestação dos serviços. Reitera que o contrato é de adesão e que a parte consumidora não teve oportunidade de discutir as cláusulas, razão pela qual deve prevalecer a interpretação mais favorável ao aderente.

Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, ao contrarrazoar o apelo do autor (Id. 286498854), argumenta que inexiste abusividade ou ilicitude na cobrança do seguro prestamista, uma vez que sua contratação foi expressa, autorizada e plenamente regular. Sustenta, ainda, que não há desproporção entre a taxa de juros contratada e a praticada, tampouco descumprimento das normas do Banco Central, devendo ser mantida a parte da sentença que julgou improcedentes os demais pedidos revisórios.

Oportuno registrar que foi deferido ao
recorrente Paulo
Soares Gusmão Junior
o benefício da gratuidade da justiça, conforme decisão de id. 286497362.

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes
os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

A controvérsia trazida a exame diz respeito a ação revisional de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, por meio da qual o autor pretendeu desconstituir cláusulas contratuais tidas por abusivas, notadamente aquelas atinentes à cobrança de tarifas e à composição da taxa de juros, no contrato firmado em 01/04/2022 com a instituição financeira ré.

A sentença proferida pelo juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade da cobrança das tarifas de registro e avaliação do bem, determinando sua exclusão e a devolução simples dos valores pagos. Insatisfeitas, ambas as partes interpuseram apelações, cujos fundamentos ora passo a analisar.

I
nsta consignar, primeiramente, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

MÉRITO

N
o que se refere ao recurso interposto por
Paulo Soares Gusmão Junior
, sustenta-se, em síntese, a existência de cláusulas abusivas remanescentes, com destaque para a cobrança do seguro prestamista, além da alegação de elevação indevida da carga financeira global do contrato. Requer, ainda, a restituição em dobro dos valores que considera indevidamente exigidos, com fundamento no art. 42, parágrafo único,
do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo,
não assiste razão ao apelante
.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça

no julgamento do Tema 972 (REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP)
contratação de seguro prestamista é válida desde que haja consentimento expresso e inequívoco do consumidor, com destaque no contrato e clareza quanto à natureza da cobertura oferecida
como se comprova na proposta de Id. 286497368.

No caso em exame, extrai-se dos autos que o contrato firmado entre as partes apresenta cláusula específica sobre a contratação do seguro, com indicação de valores e descrição de suas condições essenciais. Ademais, não há prova de vício de consentimento ou de ausência de informação clara e adequada quanto ao serviço ofertado.

Constata-se que os serviços relativos ao seguro prestamista foram disponibilizados mediante documentação específica, com destaque suficiente que possibilitou a compreensão das cláusulas contratuais, tendo o autor aderido expressamente ao contrato e reconhecido, inclusive, a possibilidade de
cancelamento a qualquer tempo
.

Verifica-se, ainda, que o valor do seguro foi incorporado ao montante financiado, tendo sido o
autor devidamente informados
sobre tal condição no momento da contratação. Ademais, inexiste elemento que comprometa a manifestação livre de sua vontade, motivo pelo qual se reconhece a validade da avença.
Nesse sentido
,
cita-se o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TARIFAS AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – MANUTENÇÃO DA COBRANÇA
– SEGURO PRESTAMISTA VENDA CASADA
–
NÃO OCORRÊNCIA ASSINATURA EM TERMO DE ADESÃO APARTADO
,
DEMONSTRANDO, DE FORMA CLARA, A ANUÊNCIA MUTUÁRIO QUANTO À CONTRATAÇÃO
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. [...].” (STJ– REsp 1.251.331/
RS,Rel
. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28 .08.2013,
DJe
24.10.2013; e REsp 1 .255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013,
DJe
24 .10.2013) Os custos relativos aos serviços de terceiros, quando especificados e efetivamente prestados, podem ser exigidos do consumidor (REsp 1578553/SP). O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, definiu a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato (Tema958- Resp. 1 .578.553/SP) e, apesar de ressalvar hipótese de abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado, tal exceção somente tem aplicação quando houver controvérsia a respeito.
A Contratação de Seguro de Proteção Financeira visa ao interesse do contratante e, não havendo indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, tendo sido objeto de proposta de adesão em separado do contrato, em que constam todas as informações inerentes ao produto contratado, bem como não havendo indícios de venda casada, não é ilegal ou abusiva sua cobrança
. (TJ-MTAPELAÇÃO CÍVEL: 1038330-74 .2022.8.11.0041, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 22/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024). (grifo nosso)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS. NÃO CONSTATAÇÃO. ÍNDICES DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. CONVERSÃO DA TABELA PRICE PARA O MÉTODO GAUSS. INADMISSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PREVISÃO EM CONTRATO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...) A con
tratação do seguro prestamista se deu de forma facultativa e com possibilidade de escolha do consumidor, não configurando venda casada.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso conhecido e desprovido.

T24.

(N.U 1012380-37.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025
- grifo nosso
)

Com efeito, em se tratando de contrato de adesão, incide o art. 54 do CDC, mas não se pode presumir abusividade apenas em razão da padronização contratual. Impõe-se ao aderente demonstrar efetivo desequilíbrio contratual, ônus do qual o apelante não se desincumbiu.

Quanto à alegação de elevação da carga financeira e à suposta desproporcionalidade dos encargos, observa-se que as taxas de juros aplicadas estão dentro dos parâmetros de mercado à época da contratação, conforme demonstrado nos documentos colacionados aos autos. Tampouco se verifica capitalização indevida ou prática de anatocismo não pactuado, o que reforça a regularidade da avença.

No tocante à devolução em dobro dos valores eventualmente indevidos, salienta-se que o parágrafo único do art. 42 do CDC exige a demonstração de má-fé do fornecedor, o que não se vislumbra na espécie. A jurisprudência do STJ consolidou entendimento de que, na ausência de prova de má-fé, impõe-se a restituição simples.

Assim, não há falar em acolhimento do recurso do autor.

Por sua vez, a
instituição financeira
insurge-se contra o reconhecimento da abusividade das t
arifas de registro do contrato e de avaliação do bem
, defendendo sua legalidade e previsão contratual, bem como amparo na Resolução n. 3.919/2010 do Banco Central.

Quanto
à
tarifa de registro de contrato,
deve-se distinguir sua natureza daquelas que remuneram efetivamente a instituição financeira.

O registro do contrato, por ser ato obrigatório para a constituição da garantia fiduciária, configura exigência legal e deve ser realizado perante o órgão competente (em regra, o DETRAN), sem que implique s
erviço prestado pela instituição financeira
, nos termos do art. 1.361
,
§ 1o, do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3
. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a
:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”

No caso concreto,
houve a expressa pactuação no negócio jurídico firmado, como abaixo informado:

Sabe-se que a referida cobrança se dá para o registro do gravame da alienação
fiduciária
junto ao órgão de trânsito. A
instituição financeira acostou aos autos os documentos comprobatórios da regularidade da contratação
, a toda evidência, o serviço foi efetivamente prestado e por isso, é lícita a cobrança da tarifa para remunerá-lo.

Ademais, os valores não extrapolam os limites ordinariamente praticados no mercado
(R$316,00)
.

A propósito, veja-se o entendimento deste
eg
. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– ALEGAÇÃO DE TAXAS E TARIFAS ABUSIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO -
TARIFA DE CADASTRO E
REGISTRO DE CONTRATO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – INCIDÊNCIA DO TEMA 958 DO STJ
– TARIFA DE AVALIAÇÃO – POSSIBILIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO DEMONSTRADO – VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
T
ratando-se de tarifa de cadastro, legítima a estipulação e cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, desde que não cobrada cumulativamente.

E
m contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim também as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não se há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos cobrados, não há se falar em devolução de valores”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020951-06 .2023.8.11.0003, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024 - grifo nosso).

No tocante à
tarifa de avaliação do bem
, embora o juízo originário tenha entendido que a parte requerida não tenha demo
nstrado efetivamente a prestação do serviço, verifico nos autos que a casa bancária juntou aos autos no Id. 286497369 – o Ter
mo de Avaliação do Veículo.

Trata-se de procedimento essencial à análise da viabilidade do crédito, por meio do qual se verifica o valor e o estado de conservação do bem dado em garantia, além de possíveis restrições que possam inviabilizar a operação. Observa-se, ademais, que o consumidor foi informado sobre a possibilidade de optar por não contratar o serviço, desde que providenciasse documentação substitutiva.

Essa avaliação é fundamental para aferir se o bem tem valor suficiente para garantir a operação de crédito, reduzindo o risco de inadimplência para a instituição financeira, bem como verificar possível constrição que obste o financiamento. A
propósito
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. RECURSO PROVIDO.

(...)
1. A
tarifa de registro do contrato e a
tarifa de avaliação

d
o bem são válidas, conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 958, desde que efetivamente prestados os serviços. No caso concreto, o banco apelante comprovou a realização dos serviços, justificando a cobrança
.

2. A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando há opção expressa do consumidor, conforme fixado no Tema 972/STJ. No contrato em questão, ficou demonstrado que o autor aderiu voluntariamente ao seguro, tornando válida a cobrança.

3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em contratos bancários celebrados após a vigência da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada. O contrato analisado prevê a capitalização diária, não havendo abusividade.

4. O recálculo do IOF foi determinado pela sentença com fundamento na exclusão de tarifas. Como a decisão foi reformada para manter as cobranças impugnadas, não há necessidade de recálculo do tributo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação
provido.Tese
de julgamento:

1. A cobrança das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem é válida quando comprovada a efetiva prestação dos serviços, conforme estabelecido no Tema 958 do STJ.2. A contratação de seguro prestamista é válida quando pactuada de forma expressa e voluntária pelo consumidor, nos termos do Tema 972 do STJ, não configurando venda casada.

3. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é lícita em contratos firmados após a MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

4. O recálculo do IOF é desnecessário quando mantidas as tarifas originalmente pactuadas no contrato bancário.

(N.U 1001218-30.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025,

Publicad
o
no DJE 24/03/2025
- grifo nosso
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS);
não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado
.” (TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023
- grifo nosso
)

No caso concreto, há comprovação da efetiva realização de avaliação individualizada do bem adquirido,

o que permite concluir pela
legalidade
da cláusula respectiva.

Desta forma, a sentença merece reforma quanto às referidas tarifas, haja vista a comprovada prestação de serviços, suas cobranças devem ser mantidas.

Ante o exposto,
CONHEÇO de ambos os recursos de apelação e, no mérito
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto
por
P
aulo Soares Gusmão Junior e

DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela
A
ymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
,
para r
eformar integralmente a sentença quanto ao reconhecimento da abusividade das tarifas de registro do contrato e avaliação do bem
, julgando
improcedentes os pedidos iniciais que buscavam sua exclusão e devolução de valores
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa, com as ressalvas do art. 98, § 3o, do CPC, na forma do que estabelece o art.
85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025